Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709062-07.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ELENIR ALVES DOURADO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI. PRECEDENTE DO STF – TEMA 864. 1. A implementação de reajustes remuneratórios aos servidores públicos depende, cumulativamente, de autorização pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária pela Lei Orçamentária Anual, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 864). 2. A Lei Distrital 5.105/2013, ao reestruturar o plano de carreira do magistério público do Distrito Federal, estabeleceu sucessivos reajustes no vencimento dos servidores, além de extinguir a Gratificação de Regência de Classe (GARC), para dar lugar à Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), a qual seria incorporada ao vencimento do servidor na proporção de um vinte e cinco avos. 3. Inaplicável os reajustes estabelecidos pela Lei Distrital 5.105/2013, se verificada a ausência de dotação orçamentária para tanto na Lei Orçamentária Anual. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, sustenta que a manutenção do julgado viola a tese fixada pelo STF no tema 864. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir. A uma, pois a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Em igual sentido, corroborando a manutenção do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no ARE 1294761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/11/2020. A duas, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1263712 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/7/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o desenlace da demanda se deu com a análise pela turma julgadora da Lei Distrital 5.105/2013, atraindo o óbice do enunciado 280 da súmula do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009